Tribunal: CARF
Processo: 11080.731302/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731302/2017-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ELEB EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento de ofício da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731302/2017-53
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731302/2017-53

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 02), a seguir reproduzida, por meio da qual
foi constituído crédito tributário no importe de R$ 185.156,35, relativo à Multa por
Compensação Não Homologada:
(...)
Cientificada em 13/11/2017 (fl. 06), no dia 12/12/2017 a contribuinte solicitou a juntada
(fl. 11) da Impugnação de fls. 13/28, acompanhada de documentos (fls. 29/47).
Após breve introdução, registra que a multa aplicada se encontra com a exigibilidade
suspensa, uma vez que apresentou manifestação de inconformidade – ainda pendente de
julgamento – no processo no 13884.904923/2012-28, relativo ao crédito utilizado na
compensação não homologada da qual resultou o lançamento da multa, e requer que
esta impugnação seja julgada conjuntamente com a referida manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 135, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Passa então a contestar a exigência, alegando, inicialmente, que não seria aplicável
multa isolada para a não homologação de compensação, sem comprovação de dolo,
fraude ou má-fé. Neste sentido, diz (destaques no original):
(...)
Apresenta suas conclusões e seu pedido (destaques no original):
IV – DAS CONCLUSÕES
Por todo exposto, pode-se chegar às seguintes conclusões:
(i) em respeito à disposição do artigo 74, §18, da Lei no 9.430/96, e 135, §2o e §3o, da
IN RFB no 1.717/17, deve ser determinada a imediata suspensão da exigibilidade da
multa imposta ora impugnada, com a consequente remessa do presente feito para
julgamento em conjunto com o Processo Administrativo de Crédito no 13884-
904923/2012-28;
(ii) a imposição de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) para o simples caso de
não homologação do pedido de compensação, sem comprovação de dolo, fraude ou
má-fé do contribuinte, afronta o direito de petição (artigo 5o, inciso XXXVI, alínea “a”,
da Constituição Federal), bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade;
(iii) a Autoridade Fiscal, ao imputar a multa isolada no patamar de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor dos créditos não-homologados, acaba por confiscar relevante
parte do seu patrimônio, uma vez que as supostas infrações cometidas, mesmo que
fossem verdadeiras, não justificam multas extorsivas; e
(iv) é necessária a exclusão dos valores atinentes aos juros de mora pela Taxa SELIC
incidentes sobre a multa isolada aplicada, uma vez que inexiste permissivo legal para
tanto, nos termos dos artigos 3o e 161, ambos do Código Tributário Nacional, e 84, da
Lei no 8.981/95, aliado ao fato da legislação pátria vincular o caráter “indenizatório”
à incidência dos juros moratórios, o que não se vislumbra na hipótese de quantias
fixadas a título de punição (inexistência de prejuízo ao Erário).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731302/2017-53

V – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado na presente, requer seja
reconhecida a procedência integral dos argumentos narrados na presente Impugnação,
para que seja anulado o Auto de Infração combatido, com o cancelamento da cobrança
efetivada pela Autoridade Fiscal, e declarada a improcedência da totalidade do
lançamento guerreado, ou subsidiariamente, requer seja reduzida a multa a patamares
que não sejam confiscatórios/ desproporcionais.
A 11a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 25/06/2019, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 14-96.014, às fls.
52/67, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/10/2020
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 81), apresentou
Recurso Voluntário em 09/11/2020, às fls. 85/102.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação
de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo
legal foi julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na
data de 20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736
da repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
lançamento de ofício da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.678 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731302/2017-53

Fl. 110
DF CARF MF
Original